Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ICMS/DIFAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. LEI DISTRITAL 1.254/1996. LANÇAMENTO DECLARADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DO CONTRIBUINTE. NOTAS FISCAIS. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. DEVIDOS.
1. O crédito tributário é constituído pelo lançamento, seja ele de ofício, por declaração ou por homologação. O lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa - art. 150 do CTN.
2. A Lei Distrital no 1.254/1996, que dispõe sobre o ICMS, estabeleceu, no seu art. 44, o lançamento por homologação para o referido tributo, atribuindo ao contribuinte o dever de, sem prévio exame pela autoridade fiscal, efetuar o pagamento do imposto apurado.
3. Após a Emenda Constitucional n.o 87/2015 - que instituiu a sistemática de cobrança do ICMS que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado -, o Distrito Federal passou a prever na sua lei do ICMS a cobrança do DIFAL - art. 20, Lei Distrital no 1.254/1996, nos seguintes termos: É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal.
4. Ainda segundo a Lei Distrital no 1.254/1996 - art. 44-A, caput e §§1o e 2o -, quando o destinatário não é contribuinte, o imposto correspondente ao ICMS/DIFAL se considera declarado pelo contribuinte remetente ou prestador, configurando não contenciosos os créditos tributários não recolhidos no prazo estabelecido, cabendo à autoridade competente providenciar a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.
5. No caso concreto, a pessoa jurídica recorrente, ao realizar operações de venda de mercadorias, enquanto contribuinte de ICMS localizado em outra unidade federativa, para consumidores finais não contribuintes desse imposto situados no DF, emitiu notas fiscais - momento em que realizou o lançamento - mas deixou de pagar o ICMS/DIFAL para o Distrito Federal, de forma que teve o crédito tributário, decorrente do imposto não recolhido, inscrito na dívida ativa e protestado.
6. O crédito tributário foi lançado pela própria recorrente/contribuinte, na modalidade lançamento por homologação, pois essa é a modalidade prevista em lei para o lançamento do ICMS, não assistindo razão à recorrente quando sustenta a ocorrência do lançamento por ofício, não se enquadrando o caso concreto a nenhuma das hipótese elencadas no art. 149 do CTN.
7. Tratando-se de crédito tributário não contencioso - art. 37, II, da Lei Distrital n.o 4.567/2011, declarado e não pago pelo contribuinte, não há o que ser impugnado pela contribuinte, de forma que não se faz necessária instauração de processo administrativo tributário, com garantia ao contraditório e ao devido processo legal. Precedentes: Súmula 436/STJ e Acórdãos 1726911 e 1633928.
8. Verificada a regularidade da constituição do crédito tributário por lançamento declarado, bem como a devida inscrição em dívida ativa seguida de protesto, a r. sentença de improcedência não merece reparo.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Em razão da sucumbência recursal, a recorrente deverá pagar honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, a teor do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95.
10. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.